Tribunal: TJDFT
Processo: 0717832-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717832-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: MARGARIDA MARIA PEDREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Saraiva &amp; Advogados Associados S/C - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta contra Margarida Maria Pedreira, declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA (ID 155046607 do processo n. 0714672-94.2023.8.07.0001). Preparo recolhido aos IDs 46543768 e 46543769. Na decisão de ID 46584597, esta Relatoria concedeu o efeito suspensivo pleiteado e determinou a intimação da agravada para apresentar contraminuta. As diligências empreendidas para intimação da agravada foram infrutíferas, consoante documentos acostados aos IDs 47524590, 49202111, 49756616, 50585483. Em seguida, a parte agravante requereu a desistência do recurso, informando a satisfação do crédito executado na origem (ID 51569162). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998, caput[1], do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. Nota-se, a propósito, que também houve pedido de desistência nos autos originários. 3. Assim, com fundamento nos arts. 998, caput, do CPC e 87, VIII[2], do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelo agravante. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 22 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)